Tribunal: TJDFT
Processo: 0732104-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732104-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ARAUJO GERVASIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por DANIELA ARAUJO GERVASIO (ID. 74708193), em face de decisão proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID. 242348067) que, nos autos da ação de procedimento comum, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o benefício, fundamentou que não restou comprovado nos autos a situação de hipossuficiência alegada pela requerente, ora agravante, na medida em que recebe salário bruto mensal em patamar significativamente superior à renda média nacional. Apontou, ainda, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora decorrem de empréstimos contraídos de forma voluntária. Em sede de razões recursais (ID. 74708193), a parte agravante sustenta que, embora sua renda bruta pareça alta, possui despesas mensais essenciais que somam cerca de R$ 8.000,00, incluindo aluguel, alimentação, transporte, plano de saúde e contas básicas. Aduz que esses gastos reduzem significativamente sua renda líquida, tornando inviável o pagamento das custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Assim, aponta que a sua renda bruta não reflete sua real capacidade contributiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o consequente deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Apesar do objeto do presente agravo de instrumento ser a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devido a alegada situação de hipossuficiência econômica da recorrente, na ação principal houve a comprovação do pagamento das custas iniciais ao ID. 245288645 (dos autos de origem). É o relatório. Decido. O recolhimento das custas iniciais configura ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, posto que demonstra a capacidade financeira de arcar com os valores devidos. Nesse sentido, há preclusão lógica da matéria quando a parte alega hipossuficiência econômica e, posteriormente, recolhe as custas processuais. O Código de Processo Civil preceitua, no parágrafo único do artigo 1.000, que a aceitação tácita da decisão, por ato incompatível com a vontade de recorrer, impede a interposição de recurso. A jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de caracterizar o recolhimento do preparo recursal ato incompatível com o benefício da gratuidade de justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA; INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível oposta em face de sentença que deferiu os pedidos iniciais e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, mantendo o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito (60345305), aduzido pela apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o cerceamento de defesa da apelante, consoante disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e nos artigos 7o e 9o, do Código de Processo Civil, de modo que enseje a reforma/cancelamento da sentença apelada; e (ii) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos, da Lei no 1060/50, e no art. 98o, caput, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo o Juízo a quo devidamente observado o disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e nos artigos 7o e 9o, do Código de Processo Civil, assegurando o contraditório e ampla defesa, não há que se apontar para a ocorrência de cerceamento de defesa. 4. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica declarada pela parte, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária, consoante art. 1000o, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘’1. Tendo em vista que a apelante se limitou somente a requerer a suspensão do curso processual, deixando de apresentar defesa capaz de controverter os fatos expostos nos pedidos iniciais, ou sequer recorrer da decisão que indeferiu seu requerimento, correto o decreto de revelia e incabível a alegação de cerceamento de defesa; 2. ante a incompatibilidade do recolhimento do preparo com o pedido de gratuidade judiciária, aplica-se a vedação de comportamento contraditório das partes, de modo que deve ser rejeitado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita’’. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 9o, 85o, §11o, 98o, 355o, I, 370o e 1000o, parágrafo único; CF, arts. 5o, inciso LXXIV e 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1933475, 0742008-10.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO DE CUJUS. JUIZO DO INVENTÁRIO. INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tornando-se prejudicada a análise da matéria em face da ocorrência de preclusão lógica. 2. In casu, a agravante pretende, perante o Juiz da vara de órfãos e sucessões, no bojo do processo do inventário, a prestação de contas do período anterior ao falecimento do de cujus. 3. Uma vez que o período de prestação de contas postulado pela agravante não está relacionado à sucessão causa mortis, o juízo do inventário é incompetente para julgar a demanda, consoante o art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. As contas do curador devem ser prestadas em apenso aos autos do processo que tiver sido nomeado, conforme a inteligência do art. 553 do CPC/15. 5. O fato de o curatelado ter falecido não altera a competência para o processamento da prestação de contas do período da curatela. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2012173, 0746642-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VAZAMENTOS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. OBRAS DA CAESB. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o deferimento do benefício porque comprova capacidade de pagamento e caracteriza a preclusão lógica. 3. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise. 4. Se após a apreciação do conjunto probatório dos autos, incluindo perícia técnica, não se contata a demonstração do nexo causal consistente na prova de que o dano na estrutura do imóvel decorreu de vazamentos da via pública provocados por obra da CAESB, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933453, 0741401-94.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.). Portanto, o presente Agravo de Instrumento não transpõe a barreira do conhecimento, haja vista a prejudicialidade da matéria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital